Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON ALMEIDA VIEIRA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação monitória ajuizada por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso concedendo-se definitivamente a benesse. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, anexou contracheque, declaração de imposto de renda e carteira de trabalho de sua esposa. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou cópia de seu contracheque, através do qual comprovou renda bruta mensal de R$6.873,66, e declaração de imposto de renda, em que comprovou renda bruta de R$82.483,14 em todo o ano de 2021. Demonstrou ainda que essa renda destina-se também à subsistência de sua esposa, que encontra-se desempregada. Considerado este contexto, sua renda não poderia ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Embora a probabilidade de provimento do recurso esteja demonstrada, conforme fundamentos supra, não se faz presente o segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso. Ao justificar a urgência para o pedido de antecipação da tutela recursal, o agravante o fez somente diante da intenção de requerer prova pericial e que, para tanto, necessitaria do benefício processual por não ter condições de arcar com os honorários do perito. Examinado os autos principais, constata-se que o processo encontra-se em fase de especificação de provas. Considerado tal contexto e que a renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho, deve-se estender igualmente a benesse no processo de origem. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para antecipar a tutela recursal e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, até julgamento de mérito perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator